Tribunal: TJSP
Processo: 0031834-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
res Estaduais no 823/96, 830/97, 901/01 e 1.065/2008 Impertinência – Sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de reestruturação na carreira dos servidores e extinguiu a presente execução – Questão já decidida em anterior agravo de instrumento, com reconhecimento de coisa julgada sobre o tema – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – Sentença reformada, com determinação de prosseguimento da execução. Recurso dos exequentes provido.
(TJSP; Apelação Cível 0031834-95.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão das impugnantes/executadas voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão das impugnantes/executadas voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelos servidores-exequentes teria sido reestruturada por força da Lei Estadual 8.989/94, e das Leis Complementares Estaduais no 823/96, 830/97, 901/01 e 1.065/2008 Impertinência – Sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de reestruturação na carreira dos servidores e extinguiu a presente execução – Questão já decidida em anterior agravo de instrumento, com reconhecimento de coisa julgada sobre o tema – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – Sentença reformada, com determinação de prosseguimento da execução. Recurso dos exequentes provido.